Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-39.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003239-39.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.269.751-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), UESLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.269.811-55 (APELANTE), JONAS ROSA NOGUEIRA - CPF: 882.180.901-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Francisco das Chagas Trindade dos Santos (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE DOS SANTOS (VÍTIMA), ANDRE PAULO DIAS - CPF: 064.100.801-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E DE APENAS DOIS DENUNCIADOS PELO DELITO DE ROUBO –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO
COMUM A TODOS OS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM CONVERGÊNCIA COM OS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO – ASSOCIAÇÃO ENGENDRADA ENTRE OS SENTENCIADOS, COM DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE SEUS INTEGRANTES E VÍNCULO DE PERMANÊNCIA DIRIGIDO À FINALIDADE DA TRAFICÂNCIA –
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO TRÁFICO DE DROGAS
COMUM A TRÊS APELANTES
–
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE DROGA APREENDIDA E PERICIADA – NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ ADOTADO NO JULGAMENTO DO HC N.o
686.312/MS – ABSOLVIÇÃO ESTENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, AO CORRÉU QUE NÃO FEZ TAL PEDIDO – PREJUDICIALIDADE DO REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
3. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO
COMUM A DOIS APELANTES – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS QUANTO À EFETIVA SUBTRAÇÃO PELOS RÉUS DO CARTÃO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIO DO INSS DO OFENDIDO– INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Inviável a absolvição pelo crime de associação ao narcotráfico se os depoimentos das testemunhas em juízo estão corroborados pelo restante do acervo probatório que inclui os relatórios de investigação confeccionados durante um ano de diligências empreendidas pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil, tornando evidente a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo
associandi
dos apelantes e a clara divisão de tarefas da associação que formaram para o fim de praticar a traficância;

2.

Consoante entendimento recente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 686.312/MS, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, para a prova da ocorrência do tráfico de drogas, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia, a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.o 344/1998 da Anvisa. Assim, como
in casu
não houve apreensão e perícia de qualquer substância entorpecente seja na posse de ao menos algum dos réus ou de terceiros não identificados, de rigor a absolvição de todos, inclusive daquele que nesse sentido não recorreu, nos termos do art. 580 do CPP, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, por ausência de materialidade do crime, tornando prejudicado o pedido de incidência da causa diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06;

3.

Se o conjunto probatório comporta sérias dúvidas de que os apelantes subtraíram o cartão de aposentadoria e benefício do INSS do ofendido ou se este, de forma livre e voluntária, entregou àqueles o cartão para que pudessem sacar o valor correspondente à dívida que com eles possuía relacionada ao tráfico, outra alternativa não há senão a absolvição dos réus pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e no aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

UESLEI FERREIRA DA COSTA

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA

DANILO OLIVEIRA DA SILVA

JONAS ROSA NOGUEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
UESLEI FERREIRA DA COSTA
e conjuntamente por
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, DANILO OLIVEIRA DA SILVA
e
JONAS ROSA NOGUEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 0003239-39.2018.8.11.0021, código 1032320, em que foram
condenados
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 33, §1.o, inc. III e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
e os
dois primeiros
, ainda, pelo delito previsto no
art. 157,
caput
, do CP
, sendo
UESLEI

e
SANDERLEI
igualmente sancionados com
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa;
DANILO

com
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; e
JONAS
com
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, ficando estabelecido para todos o valor de cada dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 183412160
, o apelante
UESLEI FERREIRA DA COSTA
almeja a
absolvição dos crimes de

associação ao tráfico de drogas e roubo
, sob o viés da
insuficiência probatória
; a

desclassificação do delito de roubo para o de furto
, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça na prática criminosa; e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, ante a alegada satisfação dos requisitos legais.

A seu turno, os apelantes
DANILO OLIVEIRA DA SILVA, SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
e
JONAS ROSA NOGUEIRA
, valendo-se das razões recursais de ID 194965156, pugnam a
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
, aduzindo não ter havido apreensão de entorpecente e sua consequente submissão a exame pericial, sendo insuficientes as provas testemunhais e circunstanciais para comprovar a materialidade do narcotráfico, assim como não estar demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência indispensável para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06.

E, especificamente o apelante
SANDERLEI
, requer a
absolvição do delito de roubo
ou a
desclassificação deste para o delito de furto
, asseverando não ter havido emprego de violência ou grave ameaça na conduta; e os apelantes
DANILO
e
SANDERLEI
pleiteiam a incidência da causa diminutiva de pena prevista no
art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, por preencherem os requisitos legais.

Nas contrarrazões constantes no ID 196438673, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
dos apelos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 203008196
).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pela i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
UESLEI FERREIRA DA COSTA,

SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, DANILO OLIVEIRA DA SILVA
e
JONAS ROSA NOGUEIRA
foram
condenados
pelos crimes tipificados no
art. 33, §1.o, inc. III
e no
art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, pois, juntamente com o corréu André Paulo Dias, no ano de 2017, administravam uma boca de fumo na residência situada na rua Ipê, em frente à casa n.o 03, no bairro Vila Nova, na comarca de Água Boa/MT, onde moravam
SANDERLEI
e
DANILO
, sendo o primeiro o chefe das operações do comércio malsão e o segundo quem realizava a mercancia de drogas, ostentando perante os devedores um comportamento extremamente agressivo, enquanto
UESLEI
, de alcunha “Kiko”, era o responsável pela cobrança das dívidas dos usuários, o que fazia com extremos resquícios de violência,
JONAS,
apelidado de “Cabaré”,
realizava as atividades a ele delegadas por
SANDERLEI
e o codenunciado André,

vulgo “Boi” ou “Terra”, buscava os narcóticos na Capital Mato-grossense.

Ainda,
UESLEI FERREIRA DA COSTA
e
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
foram condenados pelo delito previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, porquanto, naquele mesmo ano, subtraíram, mediante grave ameaça, o cartão de aposentadoria e benefício do INSS pertencente à vítima
Francisco das Chagas
, com o qual realizaram saques de quantias em diversos momentos.

Irresignados com suas condenações, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das pretensões recursais.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
– COMUM A TODOS OS APELANTES

Nada obstante os argumentos despendidos pelas i. defesas técnicas no intuito de verem os apelantes absolvidos do crime de associação ao tráfico de drogas, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, constata-se que a
materialidade da infração penal
está
demonstrada nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 178596685 - págs. 18/19), dos boletins de ocorrência (ID 178596685 - págs. 20/23; 93/94; ID 178596686 - págs. 161/162; ID 178596687 - pág. 140), do termo de representação pela prisão temporária (ID 178596685 - págs. 24/48), dos relatórios de investigação (ID 178596685 - págs. 58/59; ID 178596686 - págs. 55/56), do termo de exibição e apreensão (ID 178596685 - págs. 60/61), do relatório policial (ID 178596686 - págs. 68/70) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Os apelantes
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA
e
JONAS ROSA NOGUEIRA
, tanto na delegacia quanto em juízo, utilizaram-se da garantia constitucional ao silêncio.

Já
UESLEI FERREIRA DA COSTA
, que sob o crivo do contraditório também se manteve silente, em seu interrogatório extrajudicial declarou ser apenas usuário de drogas, negando ter qualquer envolvimento com a traficância, embora tenha assumido que já praticou a mercancia espúria em tempo pretérito, quando ainda era menor de idade, mas nunca juntamente com o seu irmão
Sanderlei
. Alegou que não estava associado aos demais corréus para o fim de cometer o comércio malsão, assim como jamais cobrou ou agrediu alguém em razão de dívidas de entorpecente, tampouco pegou cartões de terceiros e realizou saques. Por fim, aduziu adquirir narcóticos de indivíduos que não identificou.

E

DANILO OLIVEIRA DA SILVA
, que em audiência também se valeu do direito ao silêncio, na repartição policial negou ter envolvimento com as práticas criminosas a ele imputadas. Asseverou conhecer
Sanderlei
e
Ueslei
apenas de vista, pois eles moravam em frente à casa de sua avó, todavia, não conhece
Jonas
, vulgo “Cabaré”, tampouco o corréu André. Outrossim, conquanto inicialmente tenha dito não saber se
Sanderlei
e
Ueslei
praticavam o narcotráfico e ser inverídica a informação de que os dois confiscavam cartões bancários de usuários para o recebimento de dívidas provenientes do comércio malsão, posteriormente entrou em contradição, dizendo que “
o único caso que conhece é de um cadeirante que comprava drogas de Sanderlei e depois Kiko o levava até o banco para que ele tirasse o dinheiro para pagar, mas não tem conhecimento de que Kiko confiscou os cartões dele”
(ID 178596686 - pág. 32).

A seu turno, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Dionesson dos Reis Barbosa
relatou em juízo que participou das investigações realizadas em face dos ora apelantes, os quais estavam associados com a finalidade de cometer o tráfico de drogas, sendo colhidas evidências de que os irmãos
Sanderlei
e
Ueslen
desempenhavam o papel de liderança no grupo, sendo o primeiro quem supervisionava as atividades do comércio malsão, enquanto o segundo era o principal colaborador do irmão, responsável por operacionalizar ações como a retenção de cartões e saques nas contas bancárias de usuários que tivessem dívidas relacionadas à compra de narcóticos, como fizeram com a vítima
Francisco Chagas
, que é cadeirante. Por sua vez,
Danilo
e o corréu André tinham a tarefa de impor disciplina e aplicar “salves”, sendo este último também encarregado de buscar substâncias proscritas em Cuiabá/MT e fazer a posterior distribuição nos pontos de venda na comarca de Água Boa/MT; e
Jonas
era quem fazia a entrega dos entorpecentes a usuários.

Acrescentou o depoente que a residência de
Sanderlei
tinha grande movimentação de usuários, resultando em várias denúncias acerca da atividade intensa desempenhada no local relacionada ao tráfico, acrescendo que esse condenado ostentava com os lucros advindos dessa atividade ilícita. Pontuou que
Sanderlei
inspirava temor nas pessoas, tendo ameaçado um vizinho que auxiliou a polícia durante as investigações. E concluiu pontuando que todos os apelantes continuam ativamente associados ao Comando Vermelho e praticando a mercancia espúria de drogas.

A também investigadora
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
narrou perante a autoridade judiciária que, quando chegou à Delegacia de Água Boa/MT, já existiam investigações em curso em face de
Sanderlei
e
Danilo.
Asseriu que
Jonas, Danilo
e
Ueslei
são faccionados e batizados no Comando Vermelho, sendo
Sanderlei
o braço direito dessa facção. Asseriu que todos os apelantes estavam associados, com clara divisão de tarefas, para a prática do narcotráfico, sendo
Sanderlei
o líder do grupo, o corréu André quem ficava encarregado de buscar entorpecente na Capital, fazer a posterior distribuição das substâncias ilícitas nas áreas de venda de Água Boa/MT e, ainda, supervisionava as transações financeiras, enquanto
Danilo
e
Ueslei
eram responsáveis por impor disciplina por meio dos “salves”, indicando a clara ligação que possuem com organização criminosa.

Esclareceu, ainda, que André,
Danilo
e
Jonas
não estavam empregados e constantemente eram envolvidos em atividades ilícitas, tendo a testemunhante participado de ao menos três prisões de
Danilo
por seu envolvimento com o comércio malsão e de uma prisão de
Jonas.
Pontuou que, durante as campanas realizadas em diferentes dias em frente à residência de
Sanderlei
, foi constatada intensa movimentação no local característica do tráfico, o que se corrobora com as variadas denúncias e declarações de usuários nesse sentido.

Ademais, frisou que nas casas de
Sanderlei
e
Ueslei
foram apreendidos diversos cartões de dependentes químicos, que eram utilizados para realizar saques a fim de quitar dívidas relacionadas ao narcotráfico, fazendo referências a Francisco, Cícero e uma mulher não identificada como proprietários desses cartões.

Semelhantemente foi a oitiva judicial do investigador
Ricardo Rodrigues de Almeida,
o qual declarou que, entre os anos de 2015 e 2017, depois de usuários de drogas detidos em um show nacional apontarem
Sanderlei
como traficante, a residência dele passou a ser monitorada, sendo constatada intensa movimentação no local, ressaltando, inclusive, que tal sujeito chegou a ameaçar um colaborador da polícia que fez um vídeo mostrando o fluxo de pessoas no endereço. Afirmou terem sido colhidos elementos indicando o envolvimento do irmão desse sujeito,
Ueslei
, no comércio malsão, assim como a ligação que mantém com
Jonas
e Cuiabano. Disse ter ouvido relatos de que
Sanderlei
e
Ueslei
subtraíram o cartão de um dependente químico, que é cadeirante, em razão de uma dívida proveniente da compra de entorpecente. Ademais, alegou que os usuários têm muito medo de
Sanderlei
e acredita que os apelantes são faccionados.

E, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, destaco que tais depoimentos não podem ser desprestigiados, ainda mais quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Fortificando a tese acusatória, ressai do Relatório Policial datado de
27/04/2018
,
cujo teor consta do pedido de prisão temporária
de ID 178596685 - págs. 24/48, o seguinte:

“
Após campanas realizada em maio de 2017 com o fito de identificar o tráfico de drogas comandado por SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, ora investigado, recebemos a notícia através de um morador que nos cedeu sua residência – como ponto de apoio para coleta de dados, que SANDERLEI FERREIRA DA COSTA o ameaçou de morte por prestar apoio à POLÍCIA CIVIL,

em sequência, o movimento acentuado de tráfico de drogas que tinha na residência de Sanderlei praticamente cessou, pois, desconfiado que estava sendo investigado ficou quieto.

(...)

Após a suspeita em maio de 2017 de que estaria sendo monitorado, seu Modus Operandi mudou.
Atualmente tem utilizado muitos menores – que servem de “mulas” e a maioria de suas vendas tem sido feito direto ao comprador. Sanderlei não utiliza telefone, visto que já caiu em interceptaçã
o e como a maioria das pessoas dizem ao seu respeito: “é muito esperto”. Segundo informações,
cada rua tem uma pessoa responsável pela venda de drogas, não podendo, portanto, outra pessoa realizar a venda.
Dessa forma, o movimento de entra e sai da casa de Sanderlei chama menos atenção de toda comunidade e autoridades. Contudo, o movimento em sua casa voltou a se intensificar, e, a vizinhança voltou a ficar revoltada com a prática do tráfico de drogas que ocorre de maneira escancarada e praticamente “dentro de suas casas”, diz alguns moradores. (...)

No dia 01/04/2018 recebemos uma denúncia anônima com a seguinte informação:
Sanderlei havia confiscado o cartão de aposentadoria e benefício de INSS de algumas pessoas, dentre eles um senhor de velha idade e um cadeirante. Uma delas é de FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE DOS SANTOS / D.N.: 11/08/1984 (33 anos), vulgo “cadeirante Chico”, devido dívida de droga.
O denunciante não soube precisar o tempo exato que Sanderlei se apoderou do cartão do cadeirante Chico.
Chico é usuário de drogas e também vende drogas para manter o seu vício. (...) Com isso está jurado de morte
. No dia 14/04/2018 a irmã do cadeirante Chico – SORAIA SANTOS DA CRUZ / D.N.: 02/11/1987 / RG: 5951117 foi presa em flagrante por tentar entrar em presídio com drogas, as quais estavam alojadas em sua vagina. Segundo Soraia, receberia R$ 300,00 (trezentos reais) pela entrega da droga. Este dinheiro seria usado para pagar parte da dívida de droga de seu irmão Chico. Soraia alega que não queria ver seu irmão morto. Ao ser encaminhada para o presídio, dentro da viatura, pediu para que a polícia tirasse o seu irmão – cadeirante Chico – de onde ele estava (rua 06 bairro Operário) e o colocasse em um local seguro, senão ele iria morrer,
disse também que o cartão de benefício de seu irmão estava em poder de um traficante, mas não poderia dizer o nome senão o irmão dela – cadeirante Chico – morreria. Sua dívida com drogas até a presente data está em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A maior parte da dívida de droga é para Danilo Oliveira da Silva, o qual está residindo no mesmo endereço que Sanderlei. Danilo tem crescido na mercancia de drogas nesta urbe. Usuários e revendedores de drogas o temem por ser perigoso, mal, agressivo (“quem deve pra ele tem que ficar esperto porque ele vai atrás e se não tiver dinheiro, bate até” diz alguns usuários) e anda armado.
(...)

Após tentativas de se obter um depoimento de Francisco de Chagas a respeito de como se deu a dívida de drogas para Sanderlei, logramos êxito. Ele nos informou que “vendia droga pro Sanderlei, mas também usava muito. Com isso, acabei fazendo uma dívida e não tinha dinheiro para pagar”.
Ao ser perguntado sobre os possíveis locais de guarda do cartão de benefício, disse que poderia estar na casa da vó de Kiko ou de Thierry, que é “braço direito” de Kiko
”

(...)

Denúncias contra Sanderlei revela os possíveis locais de guarda da droga que o mesmo comercializa. Assim como já levantado e relatado anteriormente, Sanderlei enterra a droga que vende em seu quintal. A fundura da droga guardada geralmente é de “um braço de profundidade”.
Em uma das denúncias, é mencionado que Sanderlei não estoca droga
. Sempre pega de kg, que após a venda, pega mais; que a venda mensal de drogas de apenas 1kg de drogas lhe rende em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Outra parte da droga vendida por Sanderlei fica guardada com seu irmão WESLEY FERREIRA DA COSTA – vulgo “Kiko” – o qual faz a guarda em sua residência, Kiko reside com sua avó.

(...)

O principal volume de drogas vem de Cuiabá. Geralmente uma vez por mês.
Quem busca é André, vulgo “Boi”. Desde 2016 que André busca a droga em Cuiabá e nunca foi pego
. Utiliza um uniforme de segurança – da cor preta que comprou de Cesinha (que trabalha no supermercado caçula). Com isso, passava despercebido de qualquer suspeita. A droga sempre vem bem embalada para não liberar cheiro. Não há data certa para a busca da droga, geralmente uma vez por mês. (...) Quando a droga que chega de Cuiabá acaba, Sanderlei pega nas redondezas: Barra do Garças, Aragarças, Xavantina e Canarana apenas para manter o movimento.

(...)

Sanderlei
é natural de Campinápolis/MT. Desde criança possui vínculo de amizade com Danilo – foram criados juntos. (...)
Sanderlei reside na cidade de Água Boa/MT – Rua Ipê no s/n Bairro – Vila Nova Água Boa/MT – casa com muro de chapisco/portão de grade-tela * com lona preta (descendo a rua Ipê / lado direito, uma casa antes da casa de no88).
Este imóvel é de sua mãe, a qual reside na fazenda.
Este local além de residência, é usado como “boca de fumo”.
O investigado
atua no tráfico de drogas nesta urbe há vários anos. No bairro Vila Nova não é permitido a entrada de nenhuma facção criminosa – conforme depoimentos em anexo “o Comando Vermelho não atravessa em cima do Sanderlei. Não vendo no Vila Nova”, nem há venda de drogas senão por Sanderlei e seus associados.

(...)

Liderança:
Sanderlei comanda a droga vendida no bairro Vila Nova. Tem sob o seu comando Kiko (seu irmão – Wesley Ferreira da Costa), Danilo e Jonas Rosa – vulgo “Cabaré”. Geralmente, Danilo e Kiko é quem faz a cobrança de drogas não pagas.
Assim como nas facções,
“aqueles” que compram e não pagam são ameaçados por Danilo e Kiko e também apanham como sinal de que caso não paguem a dívida, pagarão com a própria vida
. Situações recentes de pessoas agredidas pelos mesmos, ninguém quis, nem teve coragem de denunciá-los, visto o risco que corriam. A população vizinha, assim como usuários temem muito estes dois, pois além de serem muito agressivos, andam armados e dizem ser “impiedosos”. Todos os comandados por Sanderlei são extremamente submissos”
(
sic -
ID 178596685 - págs. 34/45).

Nessa conjuntura, resta clarividente no contexto probatório o
dolo
associandi
exigido pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, de modo que os elementos constantes dos autos resguardam a manutenção do édito condenatório nesse ponto, pois são harmônicos e coerentes entre si, não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a
SANDERLEI
a liderança da associação voltada para o tráfico de drogas, o qual supervisiona o comércio malsão, sendo temido por todos no bairro em que reside e tem como principal colaborador seu irmão
UESLEN
, que operacionaliza as ações de retenção de cartões e saques nas contas bancárias dos usuários que possuam dívidas de drogas com o grupo, além de, juntamente com
DANILO
, ser responsável em impor disciplina e aplicar os “salves” àqueles que não honrassem o pagamento relativo à compra de entorpecentes. O corréu André era encarregado de buscar o narcótico na Capital do Estado e fazer a posterior distribuição nos pontos de venda existentes na comarca de Água Boa/MT e
JONAS
fazia o “
corre”,
realizando a entrega das substâncias proscritas aos usuários.

Assim, por
demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da traficância
, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, busca tão somente esquivar os apelantes da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas em juízo e os relatórios policiais confeccionados durante as diligências empreendidas, os quais, por sua vez, mostram-se coesos e firmes quanto à culpa individualizada da prática delituosa, razão porque não devem prevalecer os intentos absolutórios.

Ademais, no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido,
sendo de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico de drogas em que proferida na primeira instância
, uma vez que os depoimentos das testemunhas em juízo corroborados pelos relatórios de investigação confeccionados durante um ano de diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil são suficientes para demonstrar a
estabilidade e perenidade do ânimo associativo entre
UESLEI, SANDERLEI, DANILO
e
JONAS
para a prática da traficância.

Portanto, mantém-se a condenação de todos os réus pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
–
PEDIDO EXCLUSIVO DOS APELANTES DANILO, SANDERLEI E JONAS:

Lado outro, assiste razão à i. Defensoria Pública quanto ao pedido de absolvição dos apelantes
DANILO, SANDERLEI
e
JONAS
pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva, o que deve ser estendido ao corréu
UESLEI
, nos termos do art. 580 do CPP.

Com efeito, no caso ora em análise,
não houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder de ao menos um dos réus ou de terceiros não identificados
, estando a condenação dos ora apelantes amparada tão somente em provas testemunhais e nos relatórios de investigação elaborados pela Polícia Judiciária Civil.

Sucede que, a despeito do posicionamento pessoal deste Relator em oportunidades pretéritas, no dia
12/04/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 686.312/MS
, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que, para a
prova da ocorrência do tráfico de drogas
, não basta a existência de provas testemunhais ou documentais, sendo
imprescindível a apreensão de entorpecentes e sua consequente submissão à perícia
,
a fim de identificar, com grau de certeza, qual o tipo de substância foi apreendida e se efetivamente se encontra prevista na Portaria n.o 344/1998 da Anvisa
, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência, consoante se depreende do acórdão do julgado assim ementado:

“
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas.

Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
.

Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ,
também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo
.

O art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do tipo "drogas".

Segundo o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 11.343/2006, "consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União."

Portanto,
a definição do que sejam "drogas", capazes de caracterizar os delitos previstos na Lei n. 11.343/2006, advém da Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí a classificação doutrinária, em relação ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de que se está diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de um conceito técnico-jurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo) assim reconhecer como tal.

Mesmo que determinada substância cause dependência física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da Lei n. 11.343/2006. No entanto,
para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é necessário mais do que isso: é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
.

A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020).

Na hipótese dos autos, embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam "drogas" a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.

Apesar das diversas diligências empreendidas pela acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si.

Ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas.

Uma vez que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido delito, por ausência de provas acerca da materialidade.

Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.

Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada.

Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas
” (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). Destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Logo, a par da guinada jurisprudencial e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento, nada obstante os julgamentos pretéritos,
passo doravante a adotar o novel entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

A propósito, esse já vem sendo o posicionamento atualmente adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, como se verifica do seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRIMEIRO APELANTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

IMPROCEDÊNCIA
. 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3. PEDIDO DA QUARTA APELANTE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA ESCORREITA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL.ATIVIDADE DE LIDERANÇA COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 686.312/MS).

2. Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre as apelantes e os demais corréus para o exercício da traficância, a manutenção da condenação das três pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.

4. Quanto à agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, não há falar em indevida incidência, porquanto reconhecida a posição de liderança da primeira apelante no núcleo criminoso.

5. Recursos desprovidos”
(N.U 0003660-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). Destaquei.

Por conseguinte, de rigor a absolvição dos apelantes
DANILO, SANDERLEI
e
JONAS
pelo crime de
tráfico de drogas
, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, o que, nos termos do art. 580 do mesmo
codex
, estendo ao corréu
UESLEI
, por encontrar-se na mesma situação fática-processual.

Em consequência, resta prejudicada a análise do pedido de aplicação da diminutiva de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 em prol dos apelantes
UESLEI, DANILO
e
SANDERLEI.

3.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, SECUNDADO PELA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO
– COMUM AOS APELANTES UESLEI E SANDERLEI:

No que se refere à imputação do crime de roubo aos apelantes
UESLEI
e
SANDERLEI
, fazem jus à absolvição, uma vez que o contexto probatório dos autos é insuficiente para sustentar suas condenações.

Isso porque, muito embora existam elementos colhidos na etapa administrativa indicando que
UESLEI
e
SANDERLEI
subtraíram, mediante ameaça de morte, o cartão de aposentadoria e benefício do INSS pertencente à vítima
Francisco das Chagas
, com o qual realizaram saques de quantias em diversos momentos, a fim de receberem os valores correspondentes a dívidas de drogas que o ofendido com eles possuía,
sob o crivo do contraditório judicial
, tais elementos de prova não se ratificaram.

Consoante as provas enumeradas no ITEM 1 desse voto, em juízo, todos os sentenciados utilizaram-se da garantia constitucional ao silêncio e,
na delegacia de polícia
, apenas
DANILO OLIVEIRA DA SILVA
, conquanto inicialmente tenha dito não ser verídica a informação de que
Ueslei
e
Sanderlei
confiscavam cartões bancários de usuários para o recebimento de dívidas proveniente do tráfico, posteriormente acabou se contradizendo e alegou que “
o único caso que conhece é de um cadeirante que comprava drogas de Sanderlei e depois Kiko o levava até o banco para que ele tirasse o dinheiro para pagar, mas não tem conhecimento de que Kiko confiscou os cartões dele”
(ID 178596686 - pág. 32).

Outrossim, no
Relatório Policial
datado de
27/04/2018
,
cujo teor está transcrito no pedido de prisão temporária
de ID 178596685 - págs. 24/48, consta o seguinte:

“
No dia 01/04/2018 recebemos uma denúncia anônima com a seguinte informação:
Sanderlei havia confiscado o cartão de aposentadoria e benefício de INSS de algumas pessoas, dentre eles um senhor de velha idade e um cadeirante. Uma delas é de FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE DOS SANTOS / D.N.: 11/08/1984 (33 anos), vulgo “cadeirante Chico”, devido dívida de droga.
O denunciante não soube precisar o tempo exato que Sanderlei se apoderou do cartão do cadeirante Chico.
Chico é usuário de drogas e também vende drogas para manter o seu vício. (...) Com isso está jurado de morte
. No dia 14/04/2018 a irmão do cadeirante Chico – SORAIA SANTOS DA CRUZ / D.N.: 02/11/1987 / RG: 5951117 foi presa em flagrante por tentar entrar em presídio com drogas, as quais estavam alojadas em sua vagina. Segundo Soraia, receberia R$ 300,00 (trezentos reais) pela entrega da droga. Este dinheiro seria usado para pagar parte da dívida de droga de seu irmão Chico. Soraia alega que não queria ver seu irmão morto. Ao ser encaminhada para o presídio, dentro da viatura, pediu para que a polícia tirasse o seu irmão – cadeirante Chico – de onde ele estava (rua 06 bairro Operário) e o colocasse em um local seguro, senão ele iria morrer,
disse também que o cartão de benefício de seu irmão estava em poder de um traficante, mas não poderia dizer o nome senão, o irmão dela – cadeirante Chico – morreria. Sua dívida com drogas até a presente data está em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A maior parte da dívida de droga é para Danilo Oliveira da Silva, o qual está residindo no mesmo endereço que Sanderlei. Danilo tem crescido na mercancia de drogas nesta urbe. Usuários e revendedores de drogas o temem por ser perigoso, mal, agressivo (“quem deve pra ele tem que ficar esperto porque ele vai atrás e se não tiver dinheiro, bate até” diz alguns usuários) e anda armado.
(...)

Após tentativas de se obter um depoimento de Francisco de Chagas a respeito de como se deu a dívida de drogas para Sanderlei, logramos êxito. Ele nos informou que “vendia droga pro Sanderlei, mas também usava muito. Com isso, acabei fazendo uma dívida e não tinha dinheiro para pagar”.
Ao ser perguntado sobre os possíveis locais de guarda do cartão de benefício, disse que poderia estar na casa da vó de Kiko ou de Thierry, que é “braço direito” de Kiko
”

Já a
vítima
Francisco das Chagas Trindade dos Santos
, inquirida apenas extrajudicialmente, assim relatou:

“
QUE no dia 30/04/2018 Sanderlei sacou todo o dinheiro do pagamento do auxílio/aposentadoria do declarante no valor de 930 reais. QUE agora quitou sua dívida com Sanderlei,
então pediu para que Sanderlei repassasse o cartão para Kiko
, pois Kiko estava fazendo ameaças ao declarante por causa da dívida; QUE está devendo somente 200 reais para Kiko; QUE o combinado com Kiko é que no próximo dia 30/05/2018 o mesmo saque o pagamento e repasse o restante do dinheiro para o declarante juntamente com o cartão de saque; QUE segundo o declarante o cartão está na casa da avó de Kiko; QUE o declarante juntamente com sua irmã Soraia foram na casa da avó de Kiko tentar resgatar o cartão de recebimento do benefício e foram recebidos pelo tio de Kiko, Junior pedreiro, o qual expulsou o declarante de lá sem dar explicações”
(ID 178596685 - pág. 137).

E, ao que se depreende do
Relatório de Investigação n.o 182/2018
, ao empreenderem diligências no intuito de averiguar a veracidade dos relatos do ofendido, os investigadores tiveram acesso às imagens capturadas pelas câmeras de segurança do Banco do Brasil e constataram que no dia 29/03/2018, às 12h18min, o apelante
UESLEI
, trajando uma camiseta vermelha, calça preta e tênis, acompanhado de um rapaz negro, aparentando ser menor de idade, realizou um saque naquela agência; e, no dia 30/04/2018, às 20h04min, trajando um boné branco, camiseta azul, calção preto e um chinelo branco, realizou outro saque (ID 178596686 - pág. 55).

A seu turno, no curso da instrução criminal, acerca do delito patrimonial, há apenas os relatos dos
investigadores da Polícia Judiciária Civil
Dionesson dos Reis Barbosa
,
Maria Juliana Barbosa de Oliveira Matos
e
Ricardo Rodrigues de Almeida
, os quais afirmaram terem sido colhidas evidências de que
SANDERLEI
e
UESLEI
, no intuito de receberem dívidas relacionadas ao comércio malsão que praticavam, apossavam-se de cartões bancários de usuários e realizavam saques dos valores correspondentes às dívidas, contudo, nada mencionaram que, para tanto, utilizavam de violência ou grave ameaça.

Diante desse quadro, além de as provas produzidas na fase judicial serem insuficientes para amparar a condenação pelo crime de roubo e, até mesmo, justificar desclassificação da conduta para o delito de furto, os elementos indiciários constantes do inquérito policial deixam dúvidas se o ofendido
Francisco
, ciente de que somente conseguiria adquirir mais entorpecentes, caso quitasse o que devia a
SANDERLEI
e
UESLEI
, de livre e espontânea vontade entregou seu cartão de aposentadoria e benefício do INSS para os apelantes realizarem os saques dos valores correspondentes à dívida; ou se os sentenciados é que subtraíram do ofendido o cartão dele para que recebessem as quantias a eles devida.

E como cediço, para a prolação de um decreto condenatório é necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Sendo assim, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em Juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é o precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DOS APELADOS – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO “IN DUBIO PRO REO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio “in dubio pro reo”.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
”
(N.U 1000063-76.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). Destaquei.

Com essas considerações, e em observância aos princípios supramencionados, deve prevalecer a presunção de inocência dos apelantes, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, constatando-se que o conjunto probatório comporta séria incredulidade sobre o envolvimento dos apelantes
UESLEI
e
SANDERLEI
no crime de roubo, de rigor a reforma da r. sentença para absolvê-los da conduta tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em consequência ao que decidido nesse voto, remanesce tão somente a condenação dos réus pelo crime de
associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06)
, e tendo sido estabelecida na r. sentença para tal delito no que pertine a
UESLEI, SANDERLEI
e
DANILO
a pena de
03 (três) anos de reclusão
e não tendo havido a depreciação de algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP e não sendo eles reincidentes ao tempo de fato, nos termos do art. 33, §2.o, alínea
c
, do CP, o regime inicial deve ser estabelecido no
aberto
.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, suas sanções corpóreas devem ser substituídas por
duas
restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Lado outro, em relação a
JONAS
, uma vez que no édito condenatório foi-lhe imposta a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e reconhecida a sua
reincidência
,
nos termos do art. 33, §2.o, alínea
b
, do CP, deve o ser estabelecido o regime inicial
semiaberto
, não sendo beneficiado com a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto não preenche o requisito do art. 44, inc. II, do CP.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
UESLEI FERREIRA DA COSTA
,
SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, DANILO OLIVEIRA DA SILVA
e
JONAS ROSA NOGUEIRA
,

tão somente para
absolvê-los
dos crimes de
tráfico de drogas
,

por ausência de materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, bem como
UESLEI
e
SANDERLEI
do delito de roubo, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Desse modo, remanescendo apenas a condenação dos réus pelo crime de
associação ao tráfico de drogas
, ficam:

-
UESLEI, SANDERLEI
e
DANILO
sancionados com
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, sendo suas penas privativas de liberdade substituídas por
duas
sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal;

-
JONAS
sancionado com
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, ratifica-se integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 0003239-39.2018.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024